Tribunal: TJMT
Processo: 1022236-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022236-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONAVAN ISAAC MACHADO CARDOSO - CPF: 003.837.881-70 (APELANTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), PEDRO SAWARIS - CPF: 055.910.070-15 (APELADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS IMPLEMENTADOS – POSSE INJUSTA DO DEMANDADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide.

O êxito da Ação Reivindicatória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 1.228 do Código Civil, quais sejam, a propriedade do requerente e a posse injusta do demandado.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada procedente para conceder a proteção à propriedade vindicada na inicial, com a condenação do réu ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A reconvenção foi julgada parcialmente procedente para condenar o autor a ressarcir a benfeitorias necessárias realizadas no imóvel e que serão objeto de liquidação de sentença, além de arcar com verba honorária de 10% sobre a quantia que vier a ser conhecida.

O apelante sustenta o cerceamento de defesa pela ausência de despacho saneador, não lhe tendo sido oportunizada a especificação das provas que pretendia produzir.

Acrescenta que a demonstração de sua boa-fé dependia da oitiva de Jair Teobaldo de Assis.

Ressalta o tratamento desigual ao ter sido estipulado um prazo para que desocupe o imóvel, mas não ter sido fixado tempo certo para o reembolso devido pelo apelado.

Afirma que o magistrado não observou o princípio da cooperação processual ao deixar de intimá-lo para corrigir a legibilidade do documento com ID n°. 10347707.

Contrarrazões (ID n°. 83174057).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, registre-se que o arguido cerceamento de defesa será apreciado juntamente com o mérito recursal.

O apelado promoveu Ação Reivindicatória contra o apelante alegando ser proprietário do imóvel urbano no. 28, Quadra 01, Parque Residencial Universitário, nesta Capital, e que em 2015 se surpreendeu com uma construção de alvenaria no seu terreno.

Afirmam ter registrado o boletim de ocorrência n°. n.o 2017.12402, tendo iniciado a partir de então o litígio com o apelante.

Este por sua vez, defende ter sido autorizado por Jair Teobaldo de Assis, em setembro de 2014, a realizar a edificação de sua moradia no local.

Ocorre que o bem pertencia ao apelado desde 2007, o que torna desnecessária a realização de prova oral para a oitiva dessa pessoa, já que não há sequer indícios nos autos de que esse terceiro tenha agido em nome do legítimo proprietário.

O apelado demonstrou documentalmente (art. 373, inciso II, do CPC) que, diferentemente do que arguido pelo apelante, que detém o domínio do imóvel.

Assim, a dilação probatória aqui defendida pelo réu serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda, visto que incapaz de influenciar, de qualquer forma, na alteração do resultado da lide.

Chegou-se, assim, apenas a desfecho diverso daquele por ele pretendido, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

Não há qualquer nulidade processual em razão da falta de despacho saneador, este não é ato judicial obrigatório e, no caso, tendo ambas as partes mencionado as provas que pretendiam produzir no tempo certo (petição inicial e contestação), apenas a demonstração de situação excepcional ensejaria a anulação da sentença.

Como dito, não seria possível ao apelante provar que Jair era o detentor do domínio da área em 2014, e não tendo o réu sequer cogitado que essa pessoa agia em nome do apelado, a questão adquiriu contornos exclusivamente de direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. (...)
DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
.
Não há nulidade na falta de despacho saneador em se tratando de questão unicamente de direito
. (...). POR MAIORIA, ADOTADA A SITEMÁTICA DO ART. 942, DO CPC, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
. (Apelação Cível, No 70073438848, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 14-12-2017, sem grifos no original).

Tratando-se de Ação Reivindicatória, ao autor incumbe demonstrar o seu domínio e, consequentemente, a posse injusta do demandado, na forma do art. 1.228 do Código Civil, sobre o qual Arnaldo Rizzardo comentou:

“O primeiro pressuposto ou requisito necessário à reivindicação é a propriedade atual do titular. Deverá ele ter o jus possidendi, embora encontre perdido o jus possessionis. (...) O segundo elemento necessário é o tipo de posse exercida pelo réu. (...) O requisito para a ação é a posse injusta do réu, no sentido de falta de amparo ou de um título jurídico. Não tem ele o jus possidendi. (...) O terceiro requisito envolve a individualização do imóvel reivindicando, de modo a identifica-lo perfeitamente (...)”
(Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 213/216).

Assim, provado pelo autor/apelado, a titularidade do domínio do imóvel reivindicado, bem como a posse injusta do réu, ônus que lhe incumbia por força do artigo 373, I, do NCPC e art. 1.228 do CC, verifica-se que a prova
foi corretamente valorizada pelo juízo
a quo
, não existindo motivos para conclusão em sentido diverso
.

A propósito:

“Apelação Cível. Ação reivindicatória. Imissão de posse. Prova da propriedade e da posse injusta. A ação reivindicatória é uma ação petitória, do proprietário sem posse contra o possuidor sem título, cujo objetivo é consolidar a propriedade mediante a obtenção da posse direta. Provada a propriedade e a posse injusta, justifica-se a procedência da ação reivindicatória, com a consequente imissão da posse”

(TJRS, Apelação Cível n. 70073212276, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, j. 26-4-2017)”

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pelo réu de 15% para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021